Tribunal: TJDFT
Processo: 0005486-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 5.884/2017. INICIATIVA PARLAMENTAR. EDUCAÇÃO FÍSICA COMO COMPONENTE CURRICULAR OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO. EXCLUSIVIDADE DOS PROFESSORES LICENCIADOS. OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO. VÍCIO DE INICIATIVA. INGERÊNCIA NO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL. ADI ADMITIDA. PEDIDO PROCEDENTE.
1. A Lei distrital n. 5.884/2017, de autoria parlamentar, ao prever a Educação Física como componente curricular obrigatório em todos os níveis e modalidades de educação e ensino, assegurando exclusivamente ao professor licenciado o exercício da docência ou a orientação da prática dessa disciplina, nas escolas da rede pública, nos ensinos infantil, fundamental, médio e especial, conflita com os comandos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de transparecer ofensa às regras de competência legislativa concorrente.
2. Ofende o princípio da reserva de administração a lei de iniciativa parlamentar que interfere nas atribuições e na gestão orçamentária de órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo.
3. ADI admitida; pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei distrital n. 5.884/2017, de autoria parlamentar, com efeitos ex tunc e erga omnes.